Tribunal: TJDFT
Processo: 0751581-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751581-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILENE LEAO PINTO DOS REIS AGRAVADO: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID no 28807983. A prestação jurisdicional está exaurida, visto que o processo encontra-se julgado, conforme acórdão de ID no 28650837. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se Intimem-se. Brasília, DF, em 27 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator